Tribunal: TJBA
Processo: 8059870-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059870-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA MARIA BANDEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICAEL RICHARD MARTINS ROCHA AGRAVADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR E DE DEPENDENTES. ELEVADOS GASTOS MENSAIS RELEVANTES. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA BANDEIRA DE FREITAS, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Irecê que, nos autos da Ação Reivindicatória, indeferiu o pedido de justiça gratuita. 2. agravante, em síntese, que a decisão comporta reforma, ao argumento de que o douto sentenciante não oportunizou a complementação da documentação necessária à comprovação da hipossuficiência, ao passo em que não analisou a documentação já acostada. III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a agravante cumpre com os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3º do NCPC. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício. 4. Na hipótese dos autos, o agravante apresentou comprovantes de que percebe benefício previdenciário de pequena monta, bem como de elevadas despesas mensais. Assim, o conjunto probatório acostado aos autos corrobora com a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais. 5. Para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo provido. Tese de Julgamento: 1. Tendo sido comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão, faz jus a parte o benefício da gratuidade de justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059870-48.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SANDRA MARIA BANDEIRA DE FREITAS e como apelada PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Salvador, .